Tribunal: TJDFT
Processo: 0750016-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, sendo incabível a impugnação ao cumprimento de sentença que visa modificar parâmetros fixados no título executivo judicial.
2. No caso concreto, a executada alegou excesso de execução em razão da ausência de dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa nos cálculos apresentados pela exequente. No entanto, tais descontos não foram expressamente previstos na condenação transitada em julgado, tornando inexequível sua inclusão na fase de cumprimento de sentença.
3. O princípio da segurança jurídica resguarda a estabilidade das decisões judiciais, impedindo a reanálise de temas já apreciados pelo juízo competente, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.
4. Alegações genéricas de impacto financeiro e comprometimento do equilíbrio atuarial não são suficientes para afastar a exigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.